Tribunal: TJSP
Processo: 1037906-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS COM O EXCEDENTE DA TAXA SELIC DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Alegação de sentença extra petita que se confunde com o mérito, pelo qual devem ser os termos da r. decisão recorrida mantidos por seus próprios fundamentos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS COM O EXCEDENTE DA TAXA SELIC DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Alegação de sentença extra petita que se confunde com o mérito, pelo qual devem ser os termos da r. decisão recorrida mantidos por seus próprios fundamentos. Pretensão do recálculo do débito, limitando-se o acréscimo financeiro à taxa Selic. Possibilidade. A adesão do contribuinte aos programas de parcelamento importa em confissão quanto à existência do débito, no que diz respeito aos aspectos fáticos da relação tributária, não impedindo, contudo, discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida. Taxa de juros prevista na Lei Estadual 13.918/2009. Inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao praticado no mercado", contida nos §§ 3o e 7o do art. 100 da Lei Estadual 6.374/1989 reconhecida pelo Órgão Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000. Possibilidade de compensação dos valores recolhidos em excesso. Precedentes desta Corte. Sentença mantida, portanto. Majoração da verba honorária em grau recursal.
Recurso não provido.